Tribunal: TJDFT
Processo: 0753278-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753278-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA PACIENTE: FABIO MELO SALIBA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 22384227). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021 17:00:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora